Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes do acervo probatório são suficientes para a condenação; (ii) examinar se a conduta deve ser desclassificada para aquela prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; e (iii) avaliar se a dosimetria da pena foi realizada de maneira adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova constante do caderno processual é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas descrito na denúncia, especialmente o Laudo de Perícia Criminal e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, no que diz respeito à circunstância especial do artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, é necessária a análise conjunta da quantidade e natureza da substância apreendida. Exasperada a pena-base tão somente com fundamento na quantidade da substância apreendida, deve ser afastada a negativação do vetor e revista a dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, 42.